Tribunal: TJMT
Processo: 1023752-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1023752-98.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, CONCURSO DE CREDORES]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.480.621/0001-52 (AGRAVADO), ALL EVENTOS E LOCACOES EIRELI ME - ME - CNPJ: 73.563.371/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
MAIORIA
, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

DECISÃO

QUE HOMOLOGOU O PLANO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO, DESÁGIO E CARÊNCIA PREVISTOS DE FORMA ELEVADA E DESARRAZOADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SOBERANIA DA DECISÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE
CREDORES – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As questões atinentes ao prazo de pagamento, ao deságio e à carência estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores, ou seja, são matérias acerca das quais não se pode afastar a soberania da decisão da Assembleia-Geral de Credores, sobretudo considerando tratar-se de direitos disponíveis, o que vai ao encontro do entendimento da Corte Superior, segundo o qual “A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas” (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Min. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).

O plano de recuperação judicial apresentado, outrossim, observou, quanto à forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei nº. 11.101/05, de modo que não se vislumbra, no processamento da recuperação, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.

Assim, não se revelam ilegais as cláusulas questionadas, pois tais disposições de direitos inserem-se no âmbito da autonomia que a assembleia de credores possui para dispor de direitos em prol da recuperação da empresa em crise financeira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO
S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº. 1058611-22.2020.8.11.0041, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial às agravadas.

Em suas razões, o agravante sustenta que com o plano de recuperação judicial, a Empresa iniciará a quitação das dívidas com seus credores da classe III, após o período de carência de 24 (vinte e quatro) meses, com deságio de 70% (setenta por cento), prazo de pagamento de 120 (cento e vinte) meses, com correção monetária pela Taxa Fixa de Juros e Correção, equivalente a 2,0% (dois por cento) ao ano aplicada sobre a dívida reestruturada desde a data do pedido de recuperação judicial.

Alega que o período de carência de 24 (vinte e quatro) meses é manifestamente ilegal e, por consequência, nula, uma vez que impossibilitará ao Judiciário, após o decurso do prazo do art. 61 da LRF, convole a recuperação em falência, no caso de descumprimento das obrigações assumidas, tornando tal previsão legal ineficaz. Referida proposta configura-se onerosa para os credores, impondo-lhes um sacrifício excessivo, quando associada ao deságio previsto.

Aduz que o deságio de 70% (setenta por cento) é excessivo, somando a forma e prazo de pagamento de 120 (cento e vinte) meses, consubstanciando-se em verdadeiro perdão da dívida.

Sustenta que devem ser observados os meios recuperatórios que não imponha aos credores sacrifício superior àquele a que servirá para a preservação da empresa em recuperação.

Assim, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão, declarando nulas as cláusulas relativas aos aspectos econômicos para o pagamento dos credores Classe III.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 190834692).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 190992664).

É o relato do necessário.

PARECER ORAL

EXMO. SR
A
. DR
A
.
ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS
(
PROCURADORA DE
JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1058611-22.2020.8.11.0041, que homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da Lei n. 11.101/05, com as observações relativas às cláusulas/disposições consideradas nulas e ineficazes nesta decisão.

Retificou as premissas contidas no PRJ referente à novação (item 4), de modo que com a aprovação do plano sejam extintas apenas contra as
recuperandas
, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, relativo aos credores não anuentes, ausentes ou que se abstiveram; bem como tornou ineficaz a previsão genérica de realização de operações societárias (item 3), devendo ser submetidas ao crivo judicial.

Também em virtude do controle de legalidade, tornou ineficaz o trecho que prevê automática extinção de ações, de modo que com a aprovação do plano sejam extintas apenas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais ou outras movida contra as
recuperandas
, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Declarou a nulidade da disposição que prevê aplicação de desconto para os titulares de créditos futuros (item 7), devendo tais credores ser inseridos dentro das respectivas classes, sendo-lhes aplicados os mesmos percentuais de deságios previstos para credores dessa classe, bem como em caso de surgimento de
credor com garantia real, este deve permanecer na sua classe, sob pena de violação ao
pars
conditio
creditorum
.

Também declarou nula a premissa que prevê a convocação de nova assembleia geral de credores em caso de descumprimento do plano, por estar em desacordo com o previsto na Lei 11.101/05, sendo possível, apenas, eventual pleito de modificação do plano, que haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores, antes do encerramento por sentença do processo
recuperacional
.

Por fim, indeferiu o cancelamento das restrições e apontamentos em nome da devedora e de seus sócios, e determinou a expedição de ofícios aos cadastros de controle de crédito – SERASA, CADIN, CCF, SPC e CARTÓRIOS DE PROTESTOS, para que procedam a baixa dos apontamentos dos créditos novados, sob condição resolutiva.

Pois bem.

É cediço que não foge ao controle do Judiciário qualquer ilegalidade ou ameaça a direito de outrem, ressaltando-se que esse controle não adentra no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ Sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. 3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido.”
(REsp nº 1660195/PR. Terceira Turma,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi, j. em 04/04/2017)

A recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora. Neste sentido, os esforços à preservação de sua atividade devem ir de encontro ao ajuste com os credores.

Embora a Assembleia Geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei nº. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei.

Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.

Todavia, no caso dos autos, não obstante o Banco agravante sustente a nulidade, o plano
recuperacional
apresentado pela
recuperanda
foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pela maioria dos credores.

Para a homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada, bem como se foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração, ainda, a viabilidade econômica para a empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos estes que, a meu ver, foram integralmente observados no caso dos autos.

Assim, o plano de recuperação se mostra correto, na medida em que houve votação e aprovação expressa na assembleia de credores, bem como se coaduna com o princípio da preservação da empresa.

Repita-se que as questões atinentes ao prazo de pagamento, ao deságio e à carência estão inseridas na esfera de disponibilidade dos credores, devendo prevalecer a aprovação soberana na assembleia de credores.

Ou seja, estas são matérias acerca das quais não se pode afastar a soberania da decisão da Assembleia-Geral de Credores, sobretudo considerando tratar-se de direitos disponíveis, o que vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual "A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas" (REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Mina. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE. 1. Recuperação judicial requerida em 4/4/2011. Recurso especial interposto em 31/7/2015. 2. O propósito recursal é verificar se o plano de recuperação judicial apresentado pelas recorrentes - aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo juízo de primeiro grau - apresenta ilegalidade passível de ensejar a decretação de sua nulidade e, consequentemente, autorizar a convolação do processo de soerguimento em falência. 3. O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores. 4. Para a validade das deliberações tomadas em assembleia acerca do plano de soerguimento apresentado, o que se exige é que todas as classes de credores aprovem a proposta enviada, observados os quóruns fixados nos incisos do art. 45 da LFRE. 5. A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas. 6. Cuidando-se de hipótese em que houve a aprovação do plano pela assembleia de credores e não tendo sido apontadas, no acórdão recorrido, quaisquer ilegalidades decorrentes da inobservância de disposições específicas da LFRE
(sobretudo quanto às regras dos
arts
. 45 e 54), deve ser acolhida a pretensão recursal das empresas
recuperandas
. 7. Recurso especial provido' (REsp 1.631.762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2018,
DJe
25/6/2018).

E mais recente:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA AVALIAR A VIABILIDADE ECONÔMICA DA PROPOSTA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELO ÓRGÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não obstante a possibilidade de o Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade em abstrato do plano de recuperação judicial, constitui competência da Assembleia Geral de Credores examinar a viabilidade econômica da sociedade empresária e deliberar sobre os termos da proposta apresentada, inclusive restringindo interesses dos titulares de cada classe de créditos em prol de objetivo maior, sob pena de tornar inviável a reestruturação da pessoa jurídica em crise, redundando em sua provável falência e prejuízos ainda mais amplos. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
( REsp
1.660.313/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/8/2017,
DJe
22/8/2017).
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.” (STJ,
AgInt
no REsp: 1828635 RS 2019/0220265-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021)

Nos casos como o dos autos, em que se pretende o controle judicial do plano de recuperação judicial homologado em juízo, a jurisprudência tem procurado ressaltar a soberania da assembleia de credores, no sentido de valorizar o que tenha ficado decidido naquela sede.

O plano de recuperação judicial apresentado, outrossim, observou, quanto à forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei nº. 11.101/05, de modo que não se vislumbra, no processamento da recuperação, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.

Assim, não se revelam ilegais as cláusulas questionadas, pois tais disposições de direitos inserem-se no âmbito da autonomia que a assembleia de credores possui para dispor de direitos em prol da recuperação da empresa em crise financeira.

Diante do exposto,CONHEÇO

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHEPROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EX
MO
.
SR.
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente
,

Possuo
posicionamento divergente
,

p
eço
vênia
a Vossa Excelência
,
tenho
vários votos
no
sentido de que seja anulada a cláusula
em
discussão
,
para
ser
refeita
pelo
administrador judicial, a fim de adequar a razoabilidade
e
proporcionalidade desse deságio
, o
u seja
,

d
a
dívida
a
recuperanda

pagará
apenas 30
%,
com car
ência de 02 (dois) anos e durante 120
(cento e vinte
)
meses
.

Então,
a
recuperanda

pagará por 10 (dez) anos
uma dívida
que
se tornou

a apenas 30% do valor
total
do débito originário
, com correção monetária p
ela
taxa fixa
, com
juros de

2
%
(dois por cento)

ao ano
, ou seja, s
e isso não for um perdão,
não sei o nome que se dá.

Peço vista somente para
fazer o voto
, para adequar melhor, se
mpre fico vencida nesta Câmara, isso é fato
,

por
mais que tentem me
convencer do contrário,
fico
vencida
,
mas não convencida
.

EM 24 DE JANEIRO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO, EM RAZÃO DO PEDIDO DA VISTA DA 2ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. O RELATOR NEG
OU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL – DES. SEBASTIÃO
BARBOSA FARIAS
.

SESSÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Não é de se olvidar que as decisões tomadas em assembleia geral de credores não são soberanas a ponto de retirar do Poder Judiciário o controle de legalidade, ainda que na hipótese de aprovação do plano em assembleia, tanto é que a fim de evitar abuso de direito e fraudes, a I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal do STJ - editou o enunciado 44, o qual prevê:

“A homologação de plano de recuperação aprovados pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”

O jurista FÁBIO ULHOA COELHO vai além e defende que: “...mesmo aprovado pela assembleia geral de credores o plano, o magistrado poderá deixar de homologá-lo e determinar que o administrador judicial elabore com o devedor e credores um modelo alternativo de maior consistência em substituição àquele que já se pressupõe que não dará certo”
(Comentários à nova lei de falência e de recuperação de empresas, Saraiva, 2005, p.163).

Ademais, ainda que as atribuições da assembleia de credores fossem de absoluta soberania, certo é que esta não tem supremacia à Lei Objetiva, e, muito menos poderá se sobrepor à Carta Magna.

Aliás, o Poder Judiciário, como guardião da Constituição Federal e das leis em todas suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à classe de credores.

Logo, para que haja a aprovação de plano de recuperação judicial é de mister que se preserve tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais.

Desse modo, a assembleia de credores deve observar o tratamento paritário entre os credores dentro da mesma classe, sem que haja violação a princípios legais e constitucionais.

Sobre semelhante tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da Lei 11.101/2005”. (TJPR - Processo: 9843907 PR 984390-7 - Relator: Mário Helton Jorge
- Julgamento
: 14/08/2016 - Publicação: DJ:
1175
-
01/09/2016)

E ainda as lições de GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVERIA AMARAL no artigo: Limites do Poder de Deliberação dos Credores na Assembleia Geral Frente ao Papel do Poder Judiciário na Recuperação judicial de empresas:

“A interpretação não pode ser apenas literal, de forma que se afirme que a lei determinou como competência exclusiva da assembleia de credores as deliberações sobre o plano de recuperação judicial. A interpretação deve se dar de maneira sistemática, considerando-se a nova LREF como um todo, e mais, levando em conta o próprio ordenamento jurídico brasileiro e seus princípios norteadores.

Neste sentido, como afirma Mauro Penteado (2007), verifica-se grande influência do modelo legal das sociedades por ação na estrutura das recuperações judiciais. Destaca-se a influência sobre o exercício do direito de voto pelos credores nas assembleias que devem seguir a ideia do voto no interesse comum da sociedade, evitando, abusos de direito de voto, conflitos de interesses prejudiciais e “tirania da maioria”, conforme o art. 115 da Lei das
SAs
” (www.publicadireito.com.br/artigos/?Cod= 517f24c02e620d5a).

Conforme se vê, o plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância, ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Muito embora tenha havido tratamento igualitário aos credores da classe quirografária, certo é que o deságio de 70% (setenta por cento) sobre o valor nominal dos créditos se mostra muito penoso para o agravante, indo de encontro aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Desta forma, deve o deságio ser reduzido para 50% (cinquenta por cento), para quem recorreu, mantendo-se o prazo de carência e das parcelas.

Quanto à atualização monetária e a incidência de juros mensais estes são plenamente possíveis, a fim de evitar que as parcelas sejam corrigidas pela inflação ao longo 120 meses.

Aliás, a correção monetária configura apenas um mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda. Corrigir o valor nominal da obrigação nada mais representa do que manter, no tempo, o seu poder de compra original, alterado pelas oscilações inflacionárias positivas e negativas ocorridas no período.

Sendo assim, sua cobrança consubstancia-se na máxima que estabelece que “a correção monetária não é plus que se acresce, mais um
minus
que se evita”.

Se não fosse o bastante, a Lei nº 6.899 de 08 de abril de 1981, determina a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial e dá outras providências. Confira:

“Art.1º - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1º - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.”

Quanto, ao indexador da correção monetária, este deve levar em conta aquele utilizado há anos pelo Poder Judicial, qual seja, o INPC.

No tocante aos juros, estes são considerados bens acessórios em relação ao capital, servindo também para evitar a desvalorização da moeda pela inflação. Todavia, não há no ordenamento jurídico percentual que estabeleça um limite mínimo ou máximo em seara de recuperação judicial. Assim, entendo, que o percentual de 1% (um por cento) ao ano, a contar da homologação do plano, não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável.

Em suma, na hipótese, estamos diante de um crédito que foi reduzido e que terá continuada desvalorização durante todos os meses em que foi parcelado, razão pela qual a aplicação da correção monetária e dos juros moratórios são de suma importância, sob pena de prejuízo total ao banco credor, ensejando, indubitavelmente, enriquecimento sem causa da
recuperanda
com nítida violação do artigo 884 do Código Civil.

Assim sendo, entendo que a correção monetária pela INPC, indexador utilizado nos principais tribunais, e juros moratórios de 1% ao ano, a contar da homologação do plano, não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, a fim de reduzir, para quem recorreu, o deságio para 50% (cinquenta por cento), ficando mantida a carência e as prestações, no entanto, devidamente corrigida pela INPC, acrescidos de juros moratórios de 1% ao ano, a contar da homologação do plano de recuperação judicial.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024